Tribunal: STF
Processo: RHC 189237
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE DESCONSIDERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE QUE O PACIENTE NÃO TINHA PODER DE GESTÃO NA EMPRESA QUE JÁ FORAM APRECIADAS EM JULGADO DESTA CORTE. REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO, NESTA AÇÃO PENAL, DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA ABSOLVÊ-LO, EM OUTRA AÇÃO PENAL NA QUAL LHE ERA IMPUTADO O MESMO DELITO, PELO MESMO PERÍODO DE TEMPO, EM RELAÇÃO A OUTRA DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO: DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AVERIGUAR A SIMILITUDE DOS FATOS EXAMINADOS NAS DUAS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do ‘habeas corpus’, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de ‘habeas corpus’ (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
    2. Situação em que o paciente foi denunciado em duas ações penais por apropriação indébita previdenciária, ocorrida no mesmo período de tempo, em duas empresas diferentes pertencentes ao mesmo grupo econômico, tendo sido absolvido em uma das ações penais e condenado na outra, pelo Tribunal Regional, no julgamento de apelação criminal do Ministério Público.
    3. Fica impedido o exame quanto a temas já decididos nos autos de ‘habeas corpus’ anteriormente impetrados, por se tratar de mera reiteração de pedidos.
    ‘In casu’, tanto a alegação de inépcia da denúncia quanto a de que o paciente não poderia ser responsabilizado pelo delito tributário por não exercer função de gestão na empresa foram previamente examinadas e decididas por esta Corte no julgamento do HC n. 402.218/SP, de Relatoria do Min. FELIX FISCHER.
    4. Se o Tribunal Regional concluiu, tanto no julgamento de apelação criminal quanto no de revisão criminal, que, a despeito da alegação defensiva de que o paciente não tinha poder de gestão financeira na empresa, haveria outras provas nos autos apontando para a responsabilidade tributária do paciente, rever esse entendimento demandaria o revolvimento de todo o acervo fático-probatório o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, não havendo, portanto, como se constatar, ‘primo ictu occuli’, se haveria similitude entre os fatos examinados nas duas ações penais nas quais foi imputado o mesmo crime ao paciente.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 572.028-AgRg/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja “(...) suspensa a execução da pena (...)”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede recursal.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente recurso ordinário em “habeas corpus”, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator